Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo n. 0711683-77.2021.8.07.0004 Apelante(s) Banco Itaú S.A Apelado(s) Maria Antonia Rodrigues da Costa Relatora Desembargadora DIVA LUCY DESPACHO Verifico que a secretaria do juízo a quo, imediatamente remeteu os autos para esta instância, sem atentar para a regra do art. 485, § 7o, do CPC[1]. A sentença proferida indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, resolveu o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, IV[2] c/c 485, I[3], ambos do CPC (Id 31504936, pp.1-4). Considero necessário o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a e. magistrada possa se manifestar na fase prevista no art. 485, § 7o, do CPC[4], porquanto ainda não teve a oportunidade de o fazer. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[5] e no art. 87, inc. I, do RITJDFT[6], CONVERTO o julgamento em diligência, para DETERMINAR a devolução do processo ao juízo de origem, com a finalidade de o i. juiz se manifestar na forma do art. 485, § 7o, do CPC[7]. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [7] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.